Tribunal: TJMT
Processo: 1039734-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039734-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor de R$ 100.000,00, em decorrência de infrações às normas do CDC. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise da dosimetria da sanção, com base no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante quanto à fundamentação legal e à motivação da sanção administrativa, especialmente quanto à dosimetria prevista no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997, a ensejar a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma concisa, os fundamentos legais relativos à dosimetria da sanção, reconhecendo a observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa.

4. O voto condutor destacou a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida e da capacidade econômica da instituição financeira, afastando a alegação de arbitrariedade.

5. A decisão recorrida observou o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, enfrentando de forma suficiente os argumentos centrais do recurso, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ensejar o uso dos embargos.

6. A pretensão recursal traduz mero inconformismo com a conclusão do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos legais invocados para a dosimetria da sanção administrativa imposta. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem à rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 282 e 356; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, no qual se manteve a validade da sanção administrativa imposta pelo PROCON/MT, consubstanciada em multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplicada em decorrência de infrações às normas consumeristas apuradas em procedimento administrativo.

O embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão, alegando, em primeiro plano, que o julgado deixou de enfrentar argumentos centrais constantes das razões recursais, notadamente no que diz respeito à ausência de critérios objetivos para a fixação da sanção administrativa.

Alega que a decisão embargada não analisou os fundamentos relacionados à dosimetria da multa, conforme parâmetros previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181/97, o que violaria os princípios da motivação, legalidade e devido processo legal.

Aponta, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos compromete o exercício do direito de recorrer às instâncias superiores, por ausência de prequestionamento, na forma exigida pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil, bem como à luz do entendimento consolidado pelas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Id. 287625892).

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos, defendendo que a decisão embargada se encontra devidamente fundamentada e que as insurgências da parte embargante refletem mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo aptas a caracterizar omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC (Id. 289052376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com base na fundamentação constante do acórdão que rejeitou a apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., passo à análise dos presentes embargos de declaração.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa sobre os critérios legais para a fixação da multa administrativa, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, o que comprometeria a fundamentação do julgado e obstaria eventual interposição de recurso especial, ante a ausência de prequestionamento.

O acórdão embargado, ao manter a multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), firmou-se na regularidade do procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT, reconhecendo que houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como aos critérios normativos que regem a dosimetria da sanção. Naquele momento, foi ressaltado que a autoridade administrativa considerou, além da natureza da infração e da finalidade preventiva da medida, a condição econômica da instituição autuada, o que justifica o montante arbitrado, afastando-se a alegação de desproporcionalidade ou de caráter confiscatório.

Razão, contudo, não assiste ao embargante.

O julgado embargado, ao contrário do que alega a parte, enfrentou de forma clara e objetiva a alegação de desproporcionalidade da multa, afirmando, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, que a penalidade de R$ 100.000,00 não se apresenta, em hipótese alguma, como arbitrária ou desarrazoada.

O voto condutor do acórdão analisou expressamente os parâmetros legais que orientam a atuação sancionatória da Administração Pública no campo da defesa do consumidor, notadamente os dispostos no art. 57 do CDC, mencionando, inclusive, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. Ainda que de forma sucinta, o julgado também aludiu à função punitiva e preventiva da multa administrativa, à robustez patrimonial da instituição financeira sancionada e à necessidade de inibição de condutas lesivas reiteradas nas relações de consumo.

O acórdão embargado, ademais, expressamente consignou que a atuação do PROCON/MT atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se alicerçada em elementos concretos colhidos no procedimento administrativo regularmente instruído, sendo descabida, portanto, qualquer intervenção judicial que implique reexame do juízo discricionário da Administração no que se refere à dosimetria da penalidade.

Importa lembrar que o art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que, no caso concreto, restou suficientemente cumprido. A alegação de omissão, nesses termos, não se sustenta, pois o acórdão impugnado fundamentou a manutenção da multa com base nos dispositivos legais invocados e na jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive com transcrição de precedentes que reforçam a validade da sanção imposta quando respeitado o devido processo legal e os critérios normativos pertinentes.

Assim, os embargos de declaração ora analisados não se prestam ao fim pretendido pela parte, que, a pretexto de suprir omissão, visa rediscutir matéria já decidida com a amplitude própria dos recursos ordinários, providência que excede os limites estritos da via eleita, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não há falar em omissão a ser sanada, tampouco se verifica hipótese de prequestionamento viável quando já existente enfrentamento suficiente e coerente das teses jurídicas invocadas. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025